Tribunal: TJES
Processo: 5010234-54.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010234-54.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMA SILVA SANTANA STRELOW
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5010234-54.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: ADMA SILVA SANTANA STRELOW

RECORRIDO/A: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Financiamento de veículo quitado. Documento de quitação não solicitado. Apreensão por irregularidade documental. Culpa exclusiva da consumidora. Excludente de responsabilidade. Danos não configurados. Sentença mantida. Recurso não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e a recorrente, em petição inicial, postulou pela gratuidade de justiça, o que defiro na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame

A autora alega que quitou o contrato de financiamento que possuía junto ao requerido. Contudo, por dificuldades financeiras, não conseguiu realizar a solicitação do documento de quitação e, por consequência, não conseguiu realizar a transferência do veículo para seu nome. Com isso, o veículo foi apreendido em decorrência da irregularidade na documentação. Postulou pela condenação do réu em obrigação de fazer, a fim de que emita o termo de quitação e permita a transferência do veículo ao nome da Autora; também ao pagamento de danos materiais e morais.

Em sentença de id 17785551, o Juízo de origem julgou improcedentes as pretensões autorais, tendo compreendido que não restou caracterizada a responsabilidade civil do requerido quanto aos danos narrados pela requerente.

Inconformada, a parte requerente interpôs recurso no id 17785552 pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id 17785560.

3. Questões em discussão

As questões em discussão na esfera recursal, consistem em verificar: (i) se há elementos que atraiam a responsabilidade civil do recorrido; (ii) a ocorrência ou não dos danos material e moral.

4. Razões de decidir

Após compulsar os autos, percebo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Nesse sentido, faz jus a parte autora, também, à facilitação dos meios de defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Todavia, o reconhecimento da natureza consumerista da relação jurídica não se traduz em procedência compulsória das pretensões autorais. Há de se verificar, sobretudo, a verossimilhança das alegações trazidas a Juízo e a presença de lastro probatório mínimo. No presente caso, a própria autora afirma que a não emissão dos documentos necessários para a transferência do veículo tempestivamente, ocorreu por dificuldades financeiras suas. Não há comprovação de nenhuma tentativa posterior de conseguir a documentação em questão, a indicar que tenha havido a alegada recusa da instituição recorrida.

Portanto, está correta a conclusão do Juízo sentenciante no sentido de que os danos alegados pela recorrente foram ocasionados por culpa da própria, o que caracteriza excludente de responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. Consequentemente, fica afastado também qualquer dever de indenizar, seja por supostos prejuízos materiais ou morais.

Dessa forma, não se verifica qualquer desacerto na sentença recorrida, que enfrentou adequadamente as questões de fato e de direito, merecendo ser mantida.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)